Tribunal: TJDFT
Processo: 0730008-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730008-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. B. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por M.P.B.S., representada por sua genitora B.K.S.B, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (ID 164751671 do processo n. 0704673-81.2023.8.07.0013) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para obrigar o réu a realizar a matrícula da autora em creche pública nas proximidades da sua residência. Nas razões recursais (ID 49344281), a agravante sustenta, com fundamento no disposto nos arts. 6o, caput, 7o, XXV, 208, IV, e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRBF), art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de ser obrigatório ao Estado dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, incluindo a matrícula em creche. Destaca que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem julgados no sentido de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal para que seja determinada obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em creche nas proximidades da sua residência. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 164751671 do processo n. 0704673-81.2023.8.07.0013). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, encontram-se presentes os aludidos requisitos. De início, registre-se excerto da r. decisão recorrida para melhor compreensão da questão discutida nos autos, in verbis: A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pela autora seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Sobre o tema, é imperioso anotar que o e. STF concluiu, no dia 22/9/2022, o julgamento do mérito do Tema n. 548 da Repercussão Geral, que dispõe sobre o “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.”. Para a hipótese, foram fixadas as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Registre-se que a mencionada tese constitui precedente de observância obrigatória, por ter força vinculante, o que impõe sua aplicabilidade à demanda em análise, na forma dos arts. 926 e 927 do CPC. Assim, a despeito desta Relatoria ter proferido decisões anteriores para casos análogos no sentido de ser indevida a intervenção judicial para garantir a matrícula em creche ou em pré-escola, sob pena de implicar desrespeito à ordem de classificação elaborada pela Administração Pública com observância de critérios específicos, diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida, neste momento processual, o direito da menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Com efeito, diante do contexto acima delineado, evidencia-se a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente, vislumbra-se a sua presença, porquanto a manutenção da r. decisão recorrida, que negou a tutela de urgência para determinar a imediata matrícula da criança em creche, é apta a causar danos a agravante pela privação de acesso a serviço público básico. Ademais, a medida liminar vindicada é reversível. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de fixação de multa diária, a matrícula da agravante M.P.B.S. em creche da rede pública ou conveniada nas proximidades da sua residência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que a agravante é absolutamente incapaz em razão da sua idade (art. 3o do CC), dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora